Tribunal: TJBA
Processo: 8001420-97.2025.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001420-97.2025.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE POCOES

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: MARIA CLARA SANTOS MARINHO

Advogado(s)
:
ANNE LUNAI FREIRES SOUZA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O MESMO CARGO. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que concedeu a segurança vindicada, para determinar a nomeação e posse da impetrante no cargo de Técnica de Enfermagem, em razão da contratação temporária de profissionais para o mesmo cargo durante a vigência do concurso público regido pelo Edital nº 001/2023.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessária a formação de litisconsórcio passivo com candidato classificado em posição anterior; (
ii
) saber se a contratação temporária de técnicos de enfermagem, durante a vigência do certame, configura preterição apta a convolar a expectativa de direito da candidata aprovada fora do número de vagas em direito subjetivo à nomeação.

III. Razões de decidir

3. É dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos aprovados em concurso público, pois detêm mera expectativa de direito à nomeação, não havendo interesse jurídico direto a justificar sua inclusão no polo passivo.

4. A aprovação fora do número de vagas gera, em regra, expectativa de direito, que se converte em direito subjetivo nas hipóteses fixadas pelo STF, no Tema 784, especialmente quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada.

5. No caso, embora previstas 18 vagas imediatas e 15 para cadastro de reserva, a candidata foi classificada na 23ª posição e houve contratação de técnicos de enfermagem temporários durante a vigência do certame.

6. As contratações temporárias para atuação em programas como PSF, CAPS, UPA e UBS evidenciam necessidade permanente de pessoal, incompatível com vínculos precários, caracterizando preterição indevida de candidatos aprovados.

7. A alegação de ausência de disponibilidade orçamentária não afasta o direito à nomeação, pois a Administração deve priorizar o provimento de cargos efetivos mediante concurso público em detrimento de contratações temporárias desvirtuadas, para as mesmas funções.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação conhecida e não provida.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº
8001420-97.2025.8.05.0199
, em que figura como Apelante
MUNICÍPIO DE POÇÕES
, e como Apelada
MARIA CLARA SANTOS MARINHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator